Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-30.2017.8.11.0045
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-30.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO MORALEZ ZEFERINO DE AMORIM MASSA - CPF: 005.860.961-08 (EMBARGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), INGRID MARTINS MUSSNICH - CPF: 017.407.161-24 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO MORALEZ ZEFERINO DE AMORIM MASSA - CPF: 005.860.961-08 (EMBARGANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), INGRID MARTINS MUSSNICH - CPF: 017.407.161-24 (EMBARGANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato de Financiamento. Acórdão que afastou a Repetição dobrada do Indébito. Alegação de Omissão e Erro de Fato. Vícios Inexistentes.
Recurso Rejeitado
.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que deu provimento a Apelação interposta por instituição financeira, reform
ou
sentença que havia determinado a restituição em dobro dos valores pagos a maior, para que a devolução se dê de forma simples. A controvérsia originou-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento ajuizada pelos
Embargantes
, que alegaram descumprimento contratual pelo
B
anco
em virtude
da elevação indevida da taxa de juros,
in
obstante a manutenção do pagamento das parcelas por débito em conta, conforme previsto na Cláusula 18.4 do
C
ontrato.

II.
Questões em discussão

2. A questão em discussão cinge-se em verificar se há
omissão ou erro de fato no Acórdão embargado quanto à análise da cláusula contratual e das provas dos autos.

III.
Razões de decidir

3.
Não há omissão ou erro de fato no Acórdão embargado
. No
voto condutor
do Apelo

está
claro que a restituição em dobro, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ (
EREsp
1.413.542/RS), depende apenas da existência de conduta
contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé subjetiva.

Contudo, o mesmo julgado determinou a modulação dos efeitos da tese, para que se aplique apenas às cobranças ocorridas após a publicação do acórdão, o que não é o caso dos autos (contrato firmado em 2015).

4. Diante da aplicação da
regra anterior
e inexistente prova da má-fé do Banco, a repetição do indébito deve se ocorrer na forma simples.

5. A má-fé não se presume e a
tentativa de rediscutir a matéria sob a alegação de omissão ou erro de fato não se coaduna com a natureza do Recurso Integrativo.

IV.
Dispositivo

Embargos rejeitados.

____________

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EREsp
1.413.542/RS, Corte Especial,
DJe
30/03/2021;

EDcl
nos
EDcl
na
Rcl
n. 14.757/PE, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
10/09/2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000604-30.2017.8.11.0045

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Thiago
Moralez
Zeferino de Amorim
e
Ingrid Martins
Mussnich
em virtude do Acórdão de Id. 290779883 que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto por
Itaú Unibanco S.A.
e desproveu o Recurso Adesivo dos Embargantes.

Os Recorrentes alegam que a Câmara
incorreu em erro de fato ao afirmar que não há prova da má-fé do
B
anco embargado,
pois desconsiderou
elementos probatórios robustos constantes nos autos.

Aduzem que o Banco descumpriu a C
láusula 18.4 do
C
ontrato, que prev
ê
a manutenção da taxa de juros reduzida para mutuários que continuassem pagando por débito automático, mesmo
depois de
deixarem de ser funcionários da instituição financeira
e que esse descumprimento,
sem notificação e transparência, configura conduta deliberadamente abusiva e contrária à boa-fé objetiva.

Alegam, também, que o Acórdão é omisso

porque não há manifestação sobre
argumento essencial ao deslinde da controvérsia
, qual seja:
o descumprimento da cláusula contratual expressa e a elevação unilateral dos juros pelo Banco.

Argumentam que a análise da cláusula 18.4 e dos extratos bancários (documentos indicados nos autos)
é
imprescindível para o julgamento da controvérsia, e sua omissão
ofende o artigo
489, §1o, do CPC, que exige o enfrentamento de todos os fundamentos relevantes.

Com esses argumentos, requerem o
acolhimento
do Recurso, com a atribuição
de efeitos modificativos para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau, a qual condenou o Banco à restituição do indébito em dobro
.

Alternativamente
, que sejam sanadas as omissões, com a devida análise da cláusula contratual e dos extratos, indicando as razões pelas quais o colegiado entendeu por não reconhecer a má-fé, apesar dos documentos.

Manifestação do Banco Embargado no Id. 294446876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que os Embargantes ajuizaram Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face do Banco Embargado.

Na inicial, em síntese,
alegaram que firmaram contrato de financiamento imobiliário com o Banco Itaú Unibanco S.A., o qual previa duas opções de taxa de juros reduzida: uma vinculada ao pagamento das parcelas por débito em conta no Itaú e outra vinculada ao vínculo empregatício com o
B
anco ou empresas coligadas.

Argumentaram que n
a época da contratação,
o Embargante Thiago
Moralez
Zeferino de Amorim Massa
era funcionário do
B
anco e pagava as parcelas
do financiamento por meio de
débito em conta, o que lhe garantia a taxa reduzida.

Aduziram que depois que foi desligado do quadro de funcionários da instituição financeira, o Banco
passou a aplicar juros maiores
, especificamente
a partir da 8a parcela (dezembro de 2015),
fato que acarretou o aumento do
valor das prestações de R$ 1.790,00
(um mil, setecentos e noventa reais)
para cerca de R$ 2.200,00
(dois mil e duzentos reais)
,
em nítida afronta ao que estabelece a C
láusula 18.4 do
C
ontrato, pois o pagamento via débito em conta foi mantido.

Afirmaram que
,
para arcar com o aumento das prestações, tiveram que utilizar o limite do cheque especial,
o que acarretou
prejuízo financeiro, e que
o Banco também estava
cobrando
indevidamente
a
tarifa de administração
no valor de
R$ 25,00
(vinte e cinco reais)
mensais
.

Requereram a restituição em dobro do
s valores pagos a maior e indenização por dano moral.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. A Juíza singular
reconhec
eu
a abusividade na majoração dos juros
e condenou o Banco a
restitui
r
os valores pagos a maior
de forma dobrada.

O Embargado interpôs Recurso de Apelação e, no mérito, a questão devolvida limitou-se à repetição dobrada do indébito. A Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, proveu o Apelo, reformou a sentença e determinou que a restituição se dê na forma simples.

De acordo com os Embargantes,

o Colegiado
incorreu em erro de fato ao afirmar que não há prova da má-fé do
B
anco embargado,
pois desconsiderou
elementos probatórios robustos constantes nos autos.

Aduzem que o Banco descumpriu a C
láusula 18.4 do
C
ontrato, que prev
ê
a manutenção da taxa de juros reduzida para mutuários que continuassem pagando por débito automático, mesmo
depois de
deixarem de ser funcionários da instituição financeira
e que esse descumprimento,
sem notificação e transparência, configura conduta deliberadamente abusiva e contrária à boa-fé objetiva.

Alegam, também, que o Acórdão é omisso

porque não há manifestação sobre
argumento essencial ao deslinde da controvérsia
, qual seja:
o descumprimento da cláusula contratual expressa e a elevação unilateral dos juros pelo Banco.

Argumentam que a análise da
C
láusula 18.4 e dos extratos bancários (documentos indicados nos autos)
é
imprescindível para o julgamento da controvérsia, e sua omissão
ofende o artigo
489, §1o, do CPC, que exige o enfrentamento de todos os fundamentos relevantes.

Não há omissão a ser suprida e muito menos qualquer erro de fato para ser corrigido, pois o Acórdão não partiu de premissa equivocada.

Eis o que consta do voto condutor:

Quando sentenciou o feito, a Juíza a quo
consignou que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente dos consumidores não depende da prova de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé.

De acordo com o que foi sentenciado, a restituição dobrada exige, tão somente, que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva.

Conforme consignado no decisum, os Ministros do STJ
“aprovaram tese que visa pacificar a interpretação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.”

A Julgadora registrou que
“por maioria, a Corte Especial chegou a uma interpretação intermediária, ainda que afaste a exigência da má-fé. A obrigação de devolver os valores em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que os cobrou indevidamente. Basta que seja contrária à boa-fé subjetiva, fator que está no DNA de todas as relações contratuais e nas normas do CDC.”

De fato, no julgamento dos Embargos de Divergência interposto no Recurso de Agravo em Recurso Especial n. 1.501.756/SC, a Corte Especial do STJ discutiu sobre a prescindibilidade, ou não, de se aferir a má-fé como condição essencial para exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Convém ressaltar que a Corte Especial do STJ, no Julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS e n. 6.000.663/RS, cujos arestos foram publicados em 30/03/2021, firmou a seguinte tese:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da
natureza do elemento volitivo
. (
EREsp
1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe
30/03/2021).

Em outros termos, a Corte Especial do STJ afastou a exigência de prova da má-fé do fornecedor do produto ou serviço para que seja compelido à devolução dobrada do que foi pago indevidamente pelo consumidor, pois considerou irrelevante a presença dos requisitos subjetivos – dolo ou culpa, prevalecendo o critério da boa-fé objetiva.
Contudo, os efeitos daquele julgado foram modulados para que o entendimento seja aplicado somente para cobranças ocorridas após
a data da publicação do daquele Acórdão, quando não decorrentes de indébitos oriundos de prestação de serviço público
.

Logo, tendo em vista que, neste caso, trata-se de repetição de indébito de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, Financiamento com garantia de alienação fiduciária e outras avenças entre Banco privado e pessoas físicas celebrado em 30/04/2015, ou seja, antes da publicação do precedente da Corte Especial, deve ser observada a modulação dos seus efeitos e aplicada a
regra de que, não havendo prova da má-fé do Banco Apelante, a restituição deve ser na forma simples.

Isso quer dizer que, inobstante os Recorridos tenham efetuado o pagamento e o Banco Apelante recebido o valor a maior, não havendo prova da má-fé do Recorrente, a sentença deve ser reformada, para que a devolução ocorra na forma simples.

Com efeito, não se pode olvidar que a má-fé não se presume e, na hipótese, não há prova de que o Banco Apelante tenha agido de má-fé.

Logo,
neste capítulo a sentença deve ser reformada, e a restituição do valor pago a maior deve ser na forma simples.

Nota-se que embora no voto condutor não conste expressamente o que dispõe a Cláusula
1
8.4
e que foram analisados os
extratos bancários
, tudo o que consta dos autos foi levado em consideração; contudo, a Câmara chegou à conclusão de que não há prova da má-fé do Banco e, portanto, não há falar em restituição em dobro, já que ao caso aplica-se a modulação imposta pelo STJ, tal qual expressamente consignado no
decisum
.

Na verdade, sob a pecha de que o Colegiado incorreu em erro de fato e que não analisou o conjunto fático-probatório, os Embargantes pretendem reformar o julgado, a fim de manter a sentença que condenou o Banco Embargado à
restituição dobrada do indébito; porém, não se pode esquecer que este Recurso tem natureza restrita, não serve ao fim almejado pelos Recorrentes.

Conforme muito bem lembrado pelo Ministro Marco Aurélio
Belizze
, caso a
parte
“n
ão concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a essa finalidade.
”

(
EDcl
nos
EDcl
na
Rcl
n. 14.757/PE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 10/9/2019)
.

Com essas considerações,
rejeito o Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025